Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0718803-57.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em mandado de segurança, que indeferiu liminar requerida pela agravante para garantir sua participação nas demais fases do processo seletivo para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, regulado pelo edital no 1, de 30.05.2019. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0708404-12.2019.8.07.0018), superveniente sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, proferida em 07.11.2019[2], por falta de interesse de agir em razão da realização das eleições, inclusive já transitada em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 42737563 dos autos na origem – no 0708404-12.2019.8.07.0018. [2] Id. 49104394 dos autos na origem – no 0708404-12.2019.8.07.0018.